Tribunal: TJPA
Processo: 0014270-22.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014270-22.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: VIVIANE BUSS MEIRELES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PECULATO APROPRIAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REANÁLISE DE MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
não acolhimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e seis de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos por
VIVIANE BUSS MEIRELES
, impugnando o
r. Acórdão
ID 7436626 A 7436629
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em
24
/0
5
/202
1
, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que seja afastada a omissão.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
, conforme fls. 356:

APELAÇÃO PENAL. PECULATO APROPRIAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS BEM DELINEADAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTIU MERA IRREGULARIDADE NO EMPREGO DE VERBAS MAS SIM APROPRIAÇÃO POR PARTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE DINHEIRO PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. PREJUÍZO INDEVIDO AO ERÁRIO MUNICIPAL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. CULPABILIDADE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. A escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade delitiva específica, é orientada pela guantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. No presente caso, diante do tempo (dois anos de prática delitiva) e dos variados depósitos, encontra-se a fração de 1/5 (um quinto) razoável e coerente com as características do caso em concreto, não se mostrando desproporcional, uma vez consignado principalmente pela culpabilidade da recorrente. Esta mais grave do que o normal, pois a verba pública apropriada era pertencente ao Fundo Municipal da Saúde de um pequeno município do interior do Pará. Valores que deixaram de ser utilizados para salvar vidas, e foram utilizados para enaltecer a vaidade e a luxúria da recorrente, na compra de joias de ouro. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. .

Em suas
razões recursais
,
a
embargante requer a reforma do acórdão, sob o argumento de haver omissão na decisão embargada no que se refere
à não análise da fundamentação utilizada para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, além da ocorrência de
bis in idem
quando do aumento da reprimenda imposta, requerendo, por isso, o enfrentamento da matéria.

Por fim, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se
pelo conhecimento e rejeição
dos presentes embargos
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante pleiteia, em suma, que o E. TJE/PA explicite as questões tidas como omissas, no que tange à
fundamentação utilizada para a valoração negativa de circunstâncias judiciais
.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Destarte, percebe-se que a embargante busca provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
,
contudo,
REJEITO-OS.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/05/2022